Tribunal: STF
Processo: HC 131466
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). Homicídio cometido com recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Suposta nulidade por não quesitação de homicídio culposo e incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP. 5. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo Colegiado do STJ. Não exaurimento da jurisdição. 6. Tese defensiva não comporta acolhimento. 7. A defesa não sustentou, em nenhum momento, a tese de desclassificação do delito para homicídio culposo no Plenário do Tribunal do Júri. Quesitação lida em plenário sem contestação das partes. A regra do art. 565 do CPP determina que a defesa não pode se beneficiar de nulidade a que tenha dado causa. 8. Preclusão da pronúncia concernente a imputação prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP. O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.